Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-03.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PARA ESPECIFICAR PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
1. A falta de intimação pessoal da Defensoria Pública para especificar provas, em demanda em que a matéria debatida é predominantemente de direito, encontrando-se os fatos em debate elucidados pelas provas colacionadas aos autos, não acarreta a nulidade do processo, por ausência de prejuízo.
2. Apelo não provido.